Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-61.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR DA IRREGULARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO CORRÉU. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ilegitimidade passiva do corréu evidencia-se na medida em que não participou da realização do negócio jurídico firmado pela autora e réu.

2. Na hipótese, consta da promessa de cessão de direitos de imóveis entabulada entre as partes litigantes, de forma expressa, a condição irregular do terreno, bem como a pendência de regularização. No particular: “É improcedente o pedido de declaração de nulidade de cessão de direitos de imóvel irregular quando os adquirentes tinham plena ciência da irregularidade do bem, condição expressa no instrumento contratual...”. (Acórdão 1130569, 20150710125340APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018.).

3. Não havendo comprovação de que o promitente-vendedor não entregou o imóvel prometido, não cabe falar em exceção de contrato de promessa de cessão de imóvel não cumprido e consequente direito de exigir a devolução de notas promissórias.

4. Apelação conhecida e não provida.